Tribunal: TJES
Processo: 5002164-77.2025.8.08.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Difamação; Condição de Pessoa Idosa
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002164-77.2025.8.08.0000

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)

AUTOR: MARIA HELENA PIMENTEL

REU: EGINO GOMES RIOS DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA. PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO. REGULARIZAÇÃO APÓS 6 MESES. DECADÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER. DISCRIMINAÇÃO CONTRA A PESSOA IDOSA. CRIMES DE AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E REJEIÇÃO DA QUEIXA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação penal privada ajuizada em face de Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo, imputando-lhe a prática dos crimes de difamação, injúria, violência psicológica contra a mulher e discriminação contra a pessoa idosa, tipificados, respectivamente, nos arts. 139, 140 e 147-B do Código Penal, e no art. 96 do Estatuto do Idoso. Apontou-se vício no instrumento de mandato que acompanhou a queixa, o qual não continha poderes especiais nem menção ao fato criminoso. A regularização do mandato ocorreu apenas após o transcurso do prazo decadencial. O querelado e a Procuradoria-Geral de Justiça alegaram decadência, ausência de recolhimento de custas e ilegitimidade da querelante quanto aos crimes de ação penal pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a queixa-crime foi apresentada com procuração válida e tempestiva, nos moldes do art. 44 do CPP, sob pena de decadência do direito de queixa; (ii) determinar se a querelante possui legitimidade para oferecer ação penal privada em relação aos crimes dos arts. 147-B do CP e 96 do Estatuto do Idoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 44 do CPP exige que a queixa-crime seja subscrita por advogado com poderes especiais, contendo no instrumento do mandato o nome do querelante e a descrição do fato criminoso, o que não ocorreu no presente caso, tendo sido juntada procuração com poderes gerais.

4. A jurisprudência consolidada do STF, do STJ e dos tribunais pátrios entende que o vício na representação processual deve ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP, o que não se observou na hipótese dos autos.

5. Considerando que os fatos imputados ocorreram em 02/01/2025 e que a regularização do mandato somente ocorreu em 22/07/2025, resta consumada a decadência, já que o prazo de seis meses expirou em 01/07/2025, nos termos do art. 10 do CP.

6. Reconhecida a decadência, impõe-se a extinção da punibilidade do querelado em relação aos delitos dos arts. 139 e 140 do Código Penal, nos termos do art. 107, IV, do CP.

7. Quanto aos crimes de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) e de discriminação contra a pessoa idosa (art. 96 do Estatuto da Pessoa Idosa), tratam-se de infrações penais de ação penal pública incondicionada, de titularidade exclusiva do Ministério Público, conforme art. 129, I, da CF/1988 e art. 100, caput, do CP, sendo a querelante parte ilegítima para promovê-las por meio de queixa-crime.

8. Impõe-se, também a rejeição da queixa em relação a tais delitos, com base no art. 395, II, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Extinção de punibilidade declarada quanto aos crimes dos arts. 139 e 140 do Código Penal. Queixa rejeitada quanto aos crimes dos arts. 147-B do Código Penal e 96 do Estatuto do Idoso.

Tese de julgamento:

1. A ausência de poderes especiais e de menção ao fato criminoso na procuração acarreta a inépcia da queixa-crime, cuja regularização somente é possível dentro do prazo decadencial de seis meses previsto no art. 38 do CPP.

2. O transcurso do prazo sem a devida correção do vício de representação processual acarreta decadência e consequente extinção da punibilidade do querelado.

3. Os crimes de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) e de discriminação contra a pessoa idosa (art. 96 do Estatuto do Idoso) são de ação penal pública incondicionada, não sendo possível sua persecução por meio de queixa-crime.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 38, 44, 45, 100, caput, e 395, II; CP, arts. 107, IV, 139, 140, 147-B e 100; Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003), art. 96; CF/1988, art. 129, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, AO 2483/PA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 22.03.2021, DJe 30.03.2021; STJ, AgRg no REsp 1978298/CE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 28.02.2023, DJe 09.03.2023; TJES, RSE nº 0004231-97.2021.8.08.0014, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 05.05.2025; TJMG, RSE nº 5011871-80.2024.8.13.0480, Rel. Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal, j. 17.12.2025; TJSP, Apelação Criminal nº 1010401-17.2025.8.26.0050, Rel. Des. Erika Brandão Raskin, j. 19.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a Decadência, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam-se os autos de queixa-crime movida por MARIA HELENA PIMENTEL em desfavor de EGINO GOMES RIOS DA SILVA, Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo, imputando-lhe a prática das condutas tipificadas nos artigos 139, 140 e 147-B do Código Penal, bem como do artigo 96 do Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003).

No despacho id. 12341809, foi determinada a notificação do querelado para oferecer resposta, à luz do art. 298 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal e do art. 4º, caput e §1º da Lei 8.038/90.

Todavia, conforme certidão juntada ao id. 13035605, o Mandado de Notificação não foi cumprido pelo Oficial de Justiça, pois
“não consta o nome do Intimando como proprietário ou morador”
do condomínio indicado, pela querelante, como endereço do querelado.

Ademais, em análise detida dos autos, verificou-se que a procuração, juntada no id. 12191896, não possui poderes especiais para oferecimento da presente queixa-crime, além de não constar no instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, requisitos exigidos nos termos do art. 44 do Código de Processo Penal.

Despacho id. 14797301, determinada a intimação da querelada para regularizar a representação processual e informar novo endereço do querelado, bem como outros dados necessários à localização do promovido.

Em pedidos de providências juntados aos ids. 14952779 e 16573836, o querelado compareceu aos autos e requereu o reconhecimento da decadência, eis que o instrumento de procuração não fora regularizado dentro do prazo de 6 meses para o oferecimento da queixa-crime, devendo ser reconhecida a extinção de punibilidade do querelado, nos termos dos artigos 38 e 44 do Código de Processo Penal. Também alegou ausência de recolhimento de custas processuais e ilegitimidade da querelante em relação aos crimes do art. 147-B do CP e art. 96 do Estatuto do Idoso, por se tratarem de delitos que exigem ação penal pública incondicionada.

A querelante, por sua vez, juntou petição id. 14974581, informando novo endereço do querelado e juntando instrumento de procuração com poderes especiais regularizado.

Autos remetidos ao Procurador-Geral de Justiça, nos termos do art. 45 do Código de Processo Penal, o qual opinou pela rejeição da queixa-crime em razão da ocorrência de decadência, em razão da inobservância do prazo para regularização do instrumento procuratório (id. 16729093). Alegou ausência de recolhimento de custas processuais, bem como ilegitimidade da querelante em relação aos crimes do art. 147-B do CP e art. 96 do Estatuto do Idoso.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Ação Penal – Procedimento Ordinário nº 5002164-77.2025.8.08.0000

Querelante:
Maria Helena Pimentel

Querelado:
Egino Gomes Rios da Silva

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

A presente queixa-crime foi movida por MARIA HELENA PIMENTEL em face de EGINO GOMES RIOS DA SILVA, Promotor de Justiça do Estado do Espírito Santo, em razão da suposta prática dos crimes de difamação, injúria, violência psicológica contra a mulher e discriminação de pessoa idosa, nos termos dos artigos 139, 140 e 147-B do Código Penal e artigo 96 do Estatuto do Idoso, respectivamente.

Consoante relatado, tanto a defesa quanto a Procuradoria-Geral de Justiça suscitaram preliminarmente a ocorrência de decadência do exercício do direito de queixa, na medida em que, apesar de ter sido oferecida, o vício de representação consistente na violação do art. 44 do Código de Processo Penal não foi regularizado dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, conforme regra do art. 38 do CPP.

Pois bem. Assiste razão ao querelado e à Procuradora-Geral de Justiça quanto à ocorrência de decadência. Explico.

A procuração juntada no momento do oferecimento da queixa-crime limitou-se a outorgar poderes gerais para o foro (id. 12191896), quando o art. 44 do Código de Processo Penal exige que a queixa seja oferecida por procurador com poderes especiais e que, no instrumento procuratório, conste a menção do fato criminoso,
in verbis:

Art. 44.
A queixa poderá ser dada por procurador com poderes especiais, devendo constar do instrumento do mandato o nome do querelante e a menção do fato criminoso, salvo quando tais esclarecimentos dependerem de diligências que devem ser previamente requeridas no juízo criminal.

Como dito, além do instrumento de mandato não prever poderes especiais, também não indica o fato criminoso, quando, onde e por quem fora praticado, dados estes que a querelante já possuía no momento do oferecimento da queixa-crime. Não há, portanto, a individualização da suposta conduta criminosa, legalmente exigida.

Não se ignora o fato de que, intimada para regularização do instrumento procuratório, a querelante apresentou novo mandato, adequando-se aos requisitos legais exigidos pelo art. 44 do CPP (id. 14974886).

Ocorre que a regularização seu deu fora do prazo previsto no art. 38 do CPP, prazo este contado do dia que a ofendida vier a saber quem seria o autor do delito, senão vejamos:

Art. 38.
Salvo disposição em contrário, o ofendido, ou seu representante legal, decairá no direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de seis meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do
art. 29
, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia.

Extrai-se da queixa que os fatos imputados ao querelado ocorreram no dia 02/01/2025 (id. 12191310), quando a querelante já tinha conhecimento inequívoco da autoria:

“A Requerente é idosa aposentada e residente do Condomínio de Chácaras Rio Preto, onde mantém uma convivência pacífica com os demais moradores e participa ativamente das discussões condominiais no grupo de WhatsApp “Moradores Chácara Rio Preto”, composto por mais de 200 pessoas. Em 02 de janeiro de 2025, por volta das 20h46, a Querelante foi alvo de humilhações e constrangimentos públicos proferidos pelo Querelado neste grupo.”

O prazo decadencial para oferecimento da queixa findou-se, portanto, em 01/07/2025, à luz do art. 10 do Código de Processo Penal. Todavia, a regularização do instrumento procuratório apenas se deu em 22/07/2025, quando o prazo já havia decorrido.

Assim, corretos estão o querelado e a Procuradoria-Geral de Justiça ao afirmarem o transcurso do prazo decadencial sem que houvesse a tempestiva regularização da procuração, razão pela qual deve ser reconhecida a decadência do direito da querelante, com a extinção da punibilidade do querelado.

Neste sentido é a jurisprudência dos Tribunais Superiores, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. A
USÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA.
FALTA DE ANIMUS INJURIANDI. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA. 1.
O instrumento de mandato que se refere somente a “crime de injúria”, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art. 44 do CPP.
2.
Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.
3. De todo modo, no caso concreto, em que as declarações foram proferidas por membro do Ministério Público como resposta a críticas institucionais feitas pelo querelante, não restou caracterizado o animus injuriandi. 4. Declarada a extinção da punibilidade pela decadência ( CP, art . 107, IV). Alternativamente, rejeitada a queixa-crime por ausência de justa causa ( CPP, art. 395, III). (STF - AO: 2483 PA 0034679-73 .2019.1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/03/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL.
QUEIXA CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA . DECADÊNCIA.
TERMO INICIAL. DATA EM QUE O OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO AUTOR DO DELITO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO . ÔNUS DO OFENSOR. PRECEDENTES.
VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART. 38 DO CPP.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que a Querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário . 2.
O vício na representação processual da queixa-crime pode ser sanado a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial estipulado no art. 38 do Código de Processo Penal.
3 . Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e de tribunais pátrios:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME.
AUSÊNCIA DE PODERES ESPECIAIS NA PROCURAÇÃO. INÉPCIA. DECADÊNCIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que rejeitou a queixa-crime sob o fundamento de inépcia, diante da ausência de menção expressa ao fato criminoso na procuração anexada aos autos, bem como reconheceu a decadência do direito de queixa e declarou a extinção da punibilidade do recorrido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A controvérsia consiste em verificar se o instrumento de mandato juntado à queixa-crime atendeu aos requisitos exigidos pelo artigo 44 do Código de Processo Penal e se houve decadência do direito de queixa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 44 do Código de Processo Penal exige que a procuração para a propositura da queixa-crime contenha poderes específicos e menção expressa ao fato criminoso imputado ao querelado. 4. A
jurisprudência consolidada do STF e do STJ estabelece que a ausência desses requisitos torna a queixa-crime inepta, não sendo possível a regularização após o prazo decadencial. 5. O prazo decadencial para o oferecimento da queixa-crime, nos termos do artigo 38 do CPP, é de seis meses, contados da ciência da autoria do delito, sendo insuscetível de prorrogação . 6. No caso concreto, a ausência de poderes especiais na procuração tornou a queixa-crime inepta, inviabilizando seu processamento e acarretando a extinção da punibilidade do recorrido por decadência, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A procuração para propositura de queixa-crime deve conter poderes especiais e menção expressa ao fato criminoso, sob pena de inépcia e consequente extinção da punibilidade por decadência." Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPP, arts. 38 e 44; CP, art . 107, IV. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 298.652/SP, Rel. Min . Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 11/11/2014. STF, HC 105.920/RJ, Rel. Min . Celso de Mello, julgado em 08/05/2012. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. (TJ-ES - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00042319720218080014, Relator.: WALACE PANDOLPHO KIFFER, 2ª Câmara Criminal, j. 05/05/2025)

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIMES CONTRA A HONRA - CALÚNIA E DIFAMAÇÃO - QUEIXA CRIME - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO - INOBSERVÂNCIA DO ART. 44 DO CPP - AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO OU INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS PELAS AGENTES - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO - REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME - NECESSIDADE. 01. Tendo em vista que o instrumento de procuração juntado aos autos não observa as formalidades previstas no art . 44 do CPP, eis que ausente qualquer menção ao fato criminoso ou indicação dos dispositivos legais supostamente violados pela agentes, imperioso o reconhecimento do vício na representação. 02.
Não tendo o vício de representação sido regularizado no prazo decadencial de 06 meses, contados a partir da data em que o querelante tomou conhecimento dos fatos, a rejeição da queixa-crime, por ausência de condição de procedibilidade da ação, é medida de rigor.
(TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 50118718020248130480, Relator.: Des .(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 17/12/2025, Câmaras Criminais / 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DECADÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. A procuração apresentada não preenche os requisitos do art . 44 do Código de Processo Penal, pois não menciona o nome do querelado nem descreve o fato criminoso, configurando vício insanável.
A decadência foi reconhecida, pois o prazo de seis meses para regularização do mandato expirou sem correção, inviabilizando a análise do mérito. A
ausência de requisitos formais na procuração impede o prosseguimento da ação penal. A decadência extingue a punibilidade, conforme art . 107, IV, do Código Penal. Código de Processo Penal, arts. 38, 44, 395, III. Código Penal, art . 107, IV. Precedentes: STJ, REsp 1552050-SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 09/08/2016 . STJ, REsp 879.749/BA, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 03/09/2007 . STF, Pet 5.564/BA, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 1º/2/2017 . (TJ-SP - Apelação Criminal: 10104011720258260050 São Paulo, Relator.: ERIKA CHRISTINA DE LACERDA BRANDAO RASKIN, Data de Julgamento: 19/12/2025, Turma Recursal Criminal, Data de Publicação: 19/12/2025)

Constatada a decadência, impõe-se, portanto, o reconhecimento da extinção de punibilidade do querelado, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Registre-se, ainda, que a queixa-crime também imputou ao querelado a prática dos delitos previstos no art. 147-B do Código Penal e no art. 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, em relação aos quais a Procuradoria-Geral de Justiça consignou tratar-se de infrações penais de ação penal pública incondicionada, cujo exercício é de titularidade exclusiva do Ministério Público, nos termos do art. 129, inciso I, da Constituição Federal, do art. 100,
caput
, do Código Penal e art. 24 do Código de Processo Penal, circunstância que, por si, evidencia a ilegitimidade ativa da querelante para a deflagração da persecução penal privada quanto a tais figuras típicas, sem prejuízo da apuração pela via própria.

Assim, ainda que se abstraísse a decadência já reconhecida em relação aos delitos que comportam ação penal privada, impõe-se assentar que a queixa-crime é manifestamente inadmissível no tocante às imputações dos arts. 147-B do Código Penal e 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, impondo-se a rejeição da queixa, nesse particular.

Pelo exposto, e sem maiores delongas,
DECLARO A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE
de
EGINO GOMES RIOS DA SILVA, em relação aos crimes dos arts. 139 e 140 do Código Penal, em razão do reconhecimento da decadência,
nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal e
REJEITO A QUEIXA
quanto aos crimes dos arts. 147-B do Código Penal e 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Condeno o querelante ao pagamento de custas processuais, mas suspendo a exigibilidade, na forma do art. 98 do Código de Processo Civil, em razão da assistência judiciária gratuita requerido no id. 12191905, que ora defiro.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº

5002164-77.2025.8.08.0000
AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283)
AUTOR: MARIA HELENA PIMENTEL
REU: EGINO GOMES RIOS DA SILVA

VOTO VISTA

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos com o objetivo de examinar com maior profundidade as questões suscitadas na presente
QUEIXA-CRIME
, ajuizada por
MARIA HELENA PIMENTEL
em face de
EGINO GOMES RIOS DA SILVA
, na qual se imputa a prática dos delitos previstos nos arts. 139, 140 e 147-B do Código Penal, bem como o art. 96 do Estatuto da Pessoa Idosa.

Em seu Voto, o Eminente Relator, Desembargador ALEXANDRE PUPPIM, concluiu pela extinção da punibilidade quanto aos crimes contra a honra e pela rejeição da peça acusatória no tocante aos demais delitos, apontando, resumidamente, que: (
I
) O instrumento de mandato apresentado com a inicial não atendeu aos requisitos do artigo 44 do Código de Processo Penal; (
II
) A regularização da representação processual ocorreu após o transcurso do prazo decadencial de seis meses; (
III
) A Querelante padece de ilegitimidade ativa para processar crimes de ação penal pública incondicionada.

Com efeito, a controvérsia repousa, primordialmente, na inobservância de formalidade essencial prevista no artigo 44, do Código de Processo Penal, que exige que a Procuração para o oferecimento de Queixa-Crime contenha poderes especiais e a menção específica ao fato criminoso.

Após detida análise dos autos e da legislação aplicável, verifico que a Procuração de Id. 12191896 limitou-se a outorgar poderes gerais,
vício que, embora sanável, deve obrigatoriamente ser corrigido dentro do prazo decadencial
.

No caso sub examine, contudo, os fatos ocorreram em 02/01/2025, esgotando-se o prazo em 01/07/2025. A tentativa de regularização apenas em 22/07/2025 (Id. 14974886) configura o instituto da decadência, conforme pacificado pelo
Excelso Supremo Tribunal Federal
e pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, senão vejamos:

“
EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO AO FATO CRIMINOSO NA PROCURAÇÃO. DECADÊNCIA . FALTA DE ANIMUS INJURIANDI. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

1. O instrumento de mandato que se refere somente a “crime de injúria”, sem especificar minimamente as circunstâncias do fato criminoso, não preenche os requisitos do art . 44 do CPP. 2. Diante da ausência de regularização do defeito do mandato dentro do prazo de seis meses, ocorreu a consumação do prazo decadencial, nos termos do art. 38 do CPP.
3. De todo modo, no caso concreto, em que as declarações foram proferidas por membro do Ministério Público como resposta a críticas institucionais feitas pelo querelante, não restou caracterizado o animus injuriandi. 4. Declarada a extinção da punibilidade pela decadência (CP, art. 107, IV). Alternativamente, rejeitada a queixa-crime por ausência de justa causa ( CPP, art. 395, III).

(
STF
; AO: 2483 PA 0034679-73 .2019.1.00.0000, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 22/03/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 30/03/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. QUEIXA CRIME. DELITOS CONTRA A HONRA . DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA EM QUE O OFENDIDO AFIRMAR TER TIDO CIÊNCIA DO FATO E DO AUTOR DO DELITO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS DO OFENSOR. PRECEDENTES. VÍCIO NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO, DESDE QUE NO PRAZO DECADENCIAL PREVISTO NO ART . 38 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O dies a quo para a contagem do prazo decadencial relativo à propositura de queixa-crime é a data em que a Querelante alega ter tido ciência dos fatos e do autor do delito, cabendo ao ofensor apresentar prova em contrário. 2.
O vício na representação processual da queixa-crime pode ser sanado a qualquer tempo, desde que dentro do prazo decadencial estipulado no art. 38 do Código de Processo Penal.
3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ
; AgRg no REsp: 1978298 CE 2021/0408937-0, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/03/2023)

No que tange aos crimes de violência psicológica contra a mulher (artigo, 147-B, do Código Penal) e discriminação contra pessoa idosa (artigo 96, Lei 10.741/03), impõe-se aprofundar o exame da ilegitimidade ativa da Querelante.

Como cediço, tais infrações penais são de Ação Penal Pública Incondicionada, cuja titularidade é privativa e exclusiva do Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso I, da Constituição Federal, e do artigo 24 do Código de Processo Penal.

É fundamental pontuar, todavia, que o reconhecimento da ilegitimidade ativa da Querelante possui natureza estritamente processual e não importa em absolvição do Querelado ou em óbice à persecução penal pelo Estado. A rejeição da queixa-crime, fundamentada no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, não faz coisa julgada material em relação aos fatos, de sorte que subsiste íntegra a prerrogativa do Ministério Público para, entendendo presentes os indícios de autoria e materialidade, promover a Ação Penal Pública ou requisitar as diligências investigativas que julgar pertinentes.

Diante do exposto, acompanho integralmente o Voto do Eminente Relator, para julgar extinta a punibilidade quanto aos crimes dos artigos 139 e 140 do Código Penal, pela decadência, e rejeitar a Queixa-Crime quanto aos delitos dos arts. 147-B do Código Penal e artigo 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, por ilegitimidade ativa, sem prejuízo da remessa de cópia integral dos autos ao Ministério Público para as providências de sua alçada.

É como voto, respeitosamente.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Queixa-Crime movida por Maria Helena Pimentel em face de Egino Gomes Rios da Silva na qual lhe são imputados fatos enquadrados nas figuras dos crimes contra a honra previstos no Código Penal, notadamente difamação e injúria (respectivamente, artigos 139 e 140), além dos crimes previstos no artigo 147-B do Diploma Repressivo e do artigo 96 do Estatuto do Idoso.

Quanto à inadequação da via eleita em relação aos dois últimos tipos penais mencionados, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator para rejeitar a presente Queixa-Crime, uma vez que ambos são crimes de ação penal pública incondicionada.

Pedi vista dos autos para melhor analisar o entendimento de Sua Excelência quanto a conclusão pela decadência do direito de queixa em relação aos crimes contra a honra. Depois de analisar detidamente os marcos temporais constantes nos autos, não vejo razão para não acompanhar o raciocínio adotado no voto condutor.

Na esteira do entendimento de Sua Excelência, a regularização da procuração por meio da qual se exerceu a representação se deu em 22/07/2025, ou seja, antes disso, não há que se falar na existência de representação.

Ocorre que isso se deu mais de seis meses depois do conhecimento da querelante acerca da autoria dos fatos ora debatidos (02/01/2025), o que acabou por fulminar o seu direito de queixa pela decadência, nos termos do artigo 38 do Código de Processo Penal.

Diante disso, não posso chegar a outra conclusão a não ser por reconhecer a decadência do direito de queixa da querelante e a consequente extinção da punibilidade do querelado.

Por essa razão, acompanho o eminente Relator para declarar extinta a punibilidade do querelado pela decadência do direito de queixa da querelante em relação aos crimes previstos nos artigos 139 e 149 do Código Penal. Quanto aos demais crimes, também acompanho Sua Excelência rejeitar a presente Queixa-Crime.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
declarar
"A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de EGINO GOMES RIOS DA SILVA, em relação aos crimes dos arts. 139 e 140 do Código Penal, em razão do reconhecimento da decadência, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal", bem como
rejeitar
"A QUEIXA quanto aos crimes dos arts. 147-B do Código Penal e 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal".

Acompanhar o eminente relator, para declarar a extinção da punibilidade.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o voto do eminente relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de declarar extinta a punibilidade do querelado, no tocante
aos crimes sediados nos arts. 139 e 140 do Código Penal, em razão da da decadência (
art. 107, IV, CP) e rejeitar a peça acusatória
quanto aos crimes dos arts. 147-B do Código Penal e 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, com fulcro no artigo 395, II, do CPP.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DECLARAR A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE de EGINO GOMES RIOS DA SILVA, em relação aos crimes dos arts. 139 e 140 do Código Penal, em razão do reconhecimento da decadência, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal e REJEITAR A QUEIXA quanto aos crimes dos arts. 147-B do Código Penal e 96 do Estatuto da Pessoa Idosa, com fundamento no art. 395, inciso II, do Código de Processo Penal.

Acompanho o eminente Relator, para declarar a extinção da punibilidade de Egino Gomes Rios da Silva.